Tribunal: TJPA
Processo: 0805846-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805846-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SUSHI EXPRESSO UMARIZAL BELEM LTDA

AGRAVADO: RAFAEL DE PINHO TEIXEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805846-95.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: SUSHI EXPRESSO UMARIZAL BELEM LTDA (OBAVENTURA SUSHI EXPRESSO)

ADVOGADO: GUSTAVO AMARAL PINHEIRO DA SILVA - OAB PA9742-A

AGRAVADO: RAFAEL DE PINHO TEIXEIRA LTDA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REDES SOCIAIS. ABUSO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805846-95.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: SUSHI EXPRESSO UMARIZAL BELEM LTDA (OBAVENTURA SUSHI EXPRESSO)

ADVOGADO: GUSTAVO AMARAL PINHEIRO DA SILVA - OAB PA9742-A

AGRAVADO: RAFAEL DE PINHO TEIXEIRA LTDA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUSHI EXPRESSO UMARIZAL BELEM LTDA
,
nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c com Indenização por Danos Morais
que

move em face de
RAFAEL DE PINHO TEIXEIRA LTDA
,
objetivando a reforma da decisão monocrática deste relator que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por entender que o autor

não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse comprovar a ocorrência de abuso do direito de liberdade de expressão do recorrido.

(Id. 15395066)
.

Em suas razões
(Id. 15820937),
o agravante sustenta que o julgado monocrático merece reforma, sob a alegação de que
não considerou os argumentos do signatário. Esclarece que as partes anteriormente eram sócias do empreendimento, e que após o rompimento o autor passou a funcionar com o nome fantasia

OBAVENTURA SUSHI EXPRESSO, fato que passou a causar discordância com o antigo sócio que funciona com o nome de fantasia

SUSHI EXPRESSO, uma vez que este passou a proferir postagens em sua rede social informando que o sushi OBAVENTURA deixou de fazer parte da rede expresso por queda de qualidade.

Alega ainda que as postagens realizadas pelo recorrido extrapolam o uso da liberdade de expressão pois possuem teor agressivo, induzindo os clientes a acreditar que o agravante estava agindo de má-fé e aplicando golpes.

Ao final pugna pela reforma do decisum ora agravado.

Dispensada por este Relator a intimação do Agravado para contrarrazoar.

É o relatório.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO

Na decisão agravada (Id. 15395066), este relator firmou seu convencimento pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, uma vez que, a meu ver não estava evidenciada a probabilidade do direito pleiteado.

Pelas razões do presente recurso, depreende-se que o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum
”, mas tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

Pois bem, é importante frisar que o recorrente, de fato, não faz mais parte da rede de restaurante SUSHI EXPRESSO, sendo fato incontroverso que após o fim da parceria passou a funcionar com o nome fantasia OBAVENTURA – sushi expresso. Logo, não se está diante da alegada falácia quando a publicação objeto da ação informa que o restaurante localizado na rua 9 de janeiro não é filiado a rede de restaurantes.

A situação objeto da lide é de choque entre dois direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, de um lado o direito à liberdade de expressão e do outro o direito a imagem, à intimidade, vida privada e honra.

Em análise acurada dos autos, observo que a decisão, ora guerreada, levou em consideração jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, no sentido de que a
liberdade de expressão só deve ser limitada quando verificados abusos ou excessos por parte dos usuários,
atingindo o direito a imagem, a intimidade e a honra do outro,
o que não restou claro nos autos.

Neste sentido, colaciono, a título exemplificativo, julgado acerca do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSO. ABALO À HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA NÃO CARACTERIZADO. 1
. A manifestação de opinião do consumidor sobre a qualidade de serviços prestados, tal como as condições sanitárias de clínica veterinária ou a forma do atendimento dado pelos colaboradores, não caracteriza abuso no exercício do direito de liberdade de expressão, se não evidenciado o alegado falseamento da verdade. 2. A compensação por danos morais para pessoa jurídica pressupõe comprovação de abalo à sua honra objetiva, materializada pela sua credibilidade, reputação e imagem. 3. Apelo não provido.? (Acórdão 1435865,
07012395720228070001
, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022)

A decisão foi fundamentada na ausência de comprovação do abuso do direito de liberdade de expressão, bem como na ausência de demonstração dos prejuízos sofridos.

Caberia ao Agravante demonstrar que as postagens realizadas abalaram a honra e a reputação do restaurante, ou, que houve a diminuição da clientela, do movimento do estabelecimento e até mesmo do lucro.

Como já ressaltado na decisão monocrática, nas imagens juntadas nos autos é possível perceber inclusive elogios de diversos que clientes que se agradam tanto do sabor como da eficiência na prestação do serviço.

Assim, não vejo motivos para a concessão de uma tutela de urgência que limite o direito a livre manifestação do requerido.

Desse modo, não merece reforma a decisão impugnada, pois amparada por entendimento jurisprudencial pátrio.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada
(Id. 15395066)
.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 20/06/2024